Tribunal: TJSP
Processo: 0006406-16.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão improcedente para o semiaberto. Defesa requer a concessão do benefício, pois entende que o sentenciado já cumpriu todos os requisitos por lei exigidos. Impossibilidade. O agravante não preenche o requisito subjetivo. Conclusão do exame criminológico desfavorável. Sentenciado condenado pela prática de estupro. Crime hediondo. Considerável pena a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão improcedente para o semiaberto. Defesa requer a concessão do benefício, pois entende que o sentenciado já cumpriu todos os requisitos por lei exigidos. Impossibilidade. O agravante não preenche o requisito subjetivo. Conclusão do exame criminológico desfavorável. Sentenciado condenado pela prática de estupro. Crime hediondo. Considerável pena a cumprir. Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo improvido.